Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-96.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000551-96.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), JOSE CLAUDEMIR DA SILVA - CPF: 485.977.249-00 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pela concessão da segurança.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000551-96.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

José Claudemir da Silva

Impetrado:

Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças - MT
.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR TRANSPORTE DE MADEIRA POR HAVER IRREGULARIDADE NOS DOCUMENTOS. CRIME AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO AO PROPEITÁRIO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO E REBOQUE CONCEDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se houve apreensão do veículo e da madeira que estava sendo transportada, em razão de irregularidade nos documentos do produto transportado, por tipificar crime ambiental. Mas, se posteriormente foi realizada a transação penal e o Ministério Público proferiu parecer pela restituição, ao seu proprietário, do caminhão que estava transportando o produto, por não mais interessar para a continuidade do procedimento que apura a prática do crime ambiental, não deve haver a manutenção da apreensão do veículo.

Concede-se a segurança para a restituição do caminhão e do reboque apreendido ao seu proprietário.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão judicial proferida na ação no
1005061-92.2021.8.11.0004
, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT.

O Impetrante alega que há ilegalidade na manutenção da apreensão do caminhão de sua propriedade da marca Scania, cor branca, placa AQM0I84-PR, ano e modelo 2008, e semi-reboque modelo Rondon SR CA, qual foi apreendido em 06.06.2021, pela Polícia Rodoviária Federal, por ter cometido a suposta infração prevista no art. 46, caput e parágrafo único, da Lei 9.605/98, por estar transportando madeira serrada em perfis e espécie diversos do constante nos documentos apresentados.

Aduz que o referido veículo é o único meio de sustento seu e de toda sua família, bem como sustenta que o Ministério Público já se manifestou favorável à restituição do veículo apreendido, por não haver interesse na manutenção da apreensão, pelo fato de o caminhão não possuir utilidade para a condução do processo, bem como foi realizada a audiência extrajudicial de Transação Penal, na Promotoria de Justiça, oportunidade que o Impetrante e os supostos autores do fato entabularam acordo e que já foi comprovado o cumprimento e pagamento da prestação pecuniária e também a composição dos danos ambientais.

Contudo o Impetrado deixou de homologar a transação penal sob o fundamento de que o Impetrante já havia transacionado anteriormente. Argumenta ainda que o fato de não homologar a Transação Penal em nada impede a liberação do veículo apreendido, pois a manutenção da apreensão não contribui em nada para ao desenrolar do processo. A manutenção da apreensão apenas o impede de trabalhar e angariar recursos para o seu sustento e de sua família.

A Liminar foi concedida, conforme decisão lançada no ID 96953995, tendo determinado que o caminhão da marca Scania, cor branca, placa AQM0I84-PR, ano e modelo 2008, e semi-reboque Randon, cor prata, placa AIC4449 e semi-reboque Randon, cor prata, placa AIC4448, aprendidos no dia 06/06/2021, no Termo Circunstanciado é de no 1005061-92.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS AO SEU PROPRIETÁRIO, ora Impetrante,
que ficará como depositário
.

A autoridade coatora prestou informações, conforme ofício juntado no ID 99299496.

Não houve manifestação por escrito do Ministério Público, conforme certidão lançada no ID 104337480. Em plenário o Promotor de Justiça proferiu parecer pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante pugnou pela liberação/restituição do seu caminhão, tendo em vista que houve a realização da Transação Penal em 18.06.2021,
onde a Promotora de Justiça, Dra. Nathalia Carol Manzado Magnani, ofertou a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, em conformidade com o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95. A proposta Ministerial foi aceita pelos autores do fato e a douta representante do
Parquet
Estadual requereu a homologação da composição dos danos ambientais e da transação penal e, em relação às pessoas jurídicas e as empresas envolvidas na prática do delito ambiental.

Entretanto, foi indeferido o pedido de homologação da transação penal, sob a justificativa de que os autores já realizaram anteriormente a transação penal nos autos sob no 0001487-83.2020.8.11.0046, e em razão deste fato não há como aceitar novamente o referido benefício, portanto, indeferiu o pedido de restituição do caminhão, notadamente pelo disposto na Tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça aprovada recentemente.

Diante dos fatos acima expostos, deferi o pedido liminar, com a seguinte fundamentação:

“De fato o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a tese de repercussão geral no
1.036
, constando que: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
". Mas essa tese, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Deve ser ressaltado que se o veículo apreendido fosse de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se concluir que estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime, mas não é o que ocorre, pois o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora nem da adquirente do produto florestal que, em tese, também praticaram o crime ambiental.

A empresa vendedora é estabelecida na cidade de Porto Velho/RO e a empresa compradora na cidade de Formosa/GO, com mais de 2.600 quilômetros de distância. O Impetrante, que disse ser o proprietário da carreta apreendida, e apresentou contrato de compra e venda também reside na cidade de Porto Velho/RO, mas ao que consta é apenas prestador do serviço de transporte, não há notícias de ter participação em nenhuma das empresas que celebraram a transação comercial.

Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário e motorista do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais.

Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.

Mas, não nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

Em tese, o motorista do caminhão, que sobrevive realizando fretes, acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, pois a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.

Consta na decisão judicial que indeferiu o pedido de homologação da transação que o Impetrante celebrou transação no processo no 0001487-83.2020.8.11.0046, em trâmite na Comarca de Comodoro/MT, por também estar transportando madeiras espécies distintas daquelas declaradas na documentação florestal.

Em consulta aos autos do referido processo, verifico que a apreensão ocorreu no dia 18/05/2020, por volta das 21:20 horas, há cópia da proposta de transação pelo Ministério Público, em 25/05/2020, de perdimento da madeira e liberação do Caminhão, há comprovante da intimação do autor do fato, em 01/06/2020. Mas NÃO HÁ CÓPIA DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA feita pelo Ministério Público, no entanto presume-se que foi aceita, pois caso contrário, provavelmente, o veículo não teria sido liberado.

Para os demais autores do fato houve designação de audiência preliminar para o dia 10/06/2021, às 18h20, mas foi REDESIGNADA PARA O DIA 10/08/2021, às 18h10, que será realizada por meio de vídeo conferência, ou seja, ainda não feita a transação penal naquele Termo Circunstanciado.

Verifico que o caminhão apreendido em 18/05/2020 em Comodoro/MT possuía a placa DLB-2616, ano e modelo de fabricação 2004, os semi-reboques eram os mesmos apreendidos em Barra do Garças/MT. O referido caminhão foi entregue como parte de pagamento, pelo Impetrante, do caminhão apreendido em Barra do Garças/MT, adquirido com 70% de participação e com 30% de participação de Gisele de Lourdes Fernandes Cardoso, consta que se encontrava sinistrado e ficou de ser entregue em perfeitas condições de uso, conforme consta no contrato, que está com a firma do representante da vendedora reconhecida em cartório em 18/11/2020.

Naquele processo o Impetrante declarou que era dono do reboque e do semi-reboque, o caminhão-trator aparentemente era de propriedade de Itamar, pois declarou:
“que ligou para o dono do caminhão trator, Sr. Itamar”
. Embora estejam registrados no DETRAN em nome da empresa Rondomati Transportes e Veículos Ltda. Pelas informações colhidas na internet essa empresa foi fundada em 22/11/2004, tem como sócios Milton Parro e Kleber Vinicius Moraes, este último é o sócio administrador e sua atividade é transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudança, intermunicipal, interestadual e internacional.

Além disso, verifico que no processo acima mencionado as empresas vendedora e compradora eram outras pessoas jurídicas, o destino era Rio de Janeiro/RJ, Petrópolis/RJ e Teresópolis/RJ, de forma que gera mais a presunção de que, aparentemente, a atividade do Impetrante é profissional autônomo do transporte, sem vinculação com determinada empresa.

Se tem origem lícita o veículo e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular; se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental e houve transação com o Ministério Público, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário.

Ausente a prova da má-fé do transportador, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser injusta, manter a apreensão do veículo automotor que é seu instrumento de trabalho, notadamente se celebrou transação penal e o Ministério Público opinou pela restituição do caminhão.

Sendo assim, não obstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que neste caso em concreto deve ser determinada a imediata restituição do caminhão, ao seu proprietário, que ficará como depositário, até porque não houve novas vistas dos autos ao Ministério Público, após as informações contidas na decisão objeto deste
Mandamus
.

Neste caso, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.”.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ
.

Cabe acrescentar que no tocante a restituição de caminhão e reboque, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, recentemente decidiu neste mesmo sentido de que deve ser liberado/restituído o caminhão ao seu proprietário, conforme jurisprudência abaixo transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DO PRODUTO TRANSPORTADO - O IMPETRANTE É MOTORISTA DO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. (N.U 1000584-86.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO POR ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – O IMPETRANTE É MOTORISTA AUTÔNOMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA CARGA – ALEGA NÃO SER O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CARGA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – VEÍCULO UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO COMO OBJETO DE TRABALHO - PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS - LIBERAÇÃO CONDICIONADA À CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (N.U 1000557-06.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS – TRANSAÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.

2. Segurança concedida.

(N.U 1000560-58.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021).

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida que
determinou que o caminhão da marca Scania, cor branca, placa AQM0I84-PR, ano e modelo 2008, e semi-reboque Randon, cor prata, placa AIC4449 e semi-reboque Randon, cor prata, placa AIC4448, aprendidos no dia 06/06/2021, no Termo Circunstanciado é de no 1005061-92.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS AO SEU PROPRIETÁRIO, ora Impetrante,
que permanecerá como depositário
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021